Tribunal: STF
Processo: HC 74484
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        HABEAS-CORPUS - PROVA.  Se de um lado o julgamento de
todo e qualquer habeas-corpus pressupõe cotejo de certo fato com a
ordem jurídica em vigor, de outro não menos correto é que se mostra
imprópria tal via visando-se ao reexame dos elementos probatórios e
ao entendimento sobre a prática de delito menos grave.
        TÓXICO - EXAME. Descabe cogitar de constrangimento
ilegal quando o exame toxicológico não foi requerido pela defesa e
os contornos fáticos afiguram-se conducentes à conclusão sobre o
tráfico e não uso de entorpecentes.